Tribunal: TJMT
Processo: 1040517-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1040517-60.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: GILSON DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GILSON DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – OMISSÃO – MERO DESPACHO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO - ART. 99, §5o, DO CPC – IRRECORRIBILIDADE – ARTS. 203, §3o, E 1.001, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – COMINAÇÃO EM MULTA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração opostos fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que impõe o seu não conhecimento.
E são incabíveis contra de mero despacho que determina a realização do preparo (arts. 203, § 3o, e 1.001, do Código de Processo Civil).
Embargos de Declaração opostos ao despacho que determinou o recolhimento das custas pelo advogado do embargante ou a demonstração de que também faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Aponta omissão pois foi condenado em sucumbência recíproca e portanto há interesse recursal da sua parte e não apenas de interesse único e exclusivo do advogado.
Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.
Sem manifestação da embargada.
É o relatório.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.
O art. 1.023 do CPC preconiza que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
A certidão de id. 49733520 aponta a intempestividade destes Embargos. E tendo eles sido interpostos depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.023 do CPC, é inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. (ED no. 6691/2018, numeração única 0006691-23.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 26/06/2018, DJe de 04/07/2018, sem grifos no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. RAZÕES RECURSAIS RELATIVAS A FEITO DIVERSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (ED no. 70077361400, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Matilde Chabar Maia, julgado em 18/04/2018, sem destaques no original).
Além disso, no id. 47990493 consta mero despacho (art. 203, §3o, do CPC) com a finalidade apenas de impulsionar o feito. Logo, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
O preparo é só um dos requisitos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento, incluídas as despesas com a remessa e o retorno dos autos.
E conforme o art. 99, §5o, do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A DECISÃO RECORRIDA CONFIGURA SIMPLES DESPACHO, PORQUANTO NÃO APRESENTA CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 48, DA LEI N§ 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 71009428046, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 03-06-2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO IRRECORRÍVEL. Mérito. O pronunciamento judicial embargado apenas determinou o recolhimento do preparo não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível na forma dos artigos 203, § 3o e 1.001 do Código de Processo Civil vigente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.(Embargos de Declaração, No 70079466413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 12-12-2018)
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de Declaração, por flagrante inadmissibilidade. Determino à embargante o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório em 2% do valor da condenação.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator